Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO A apelante VIVIANE ROCHA RAMOS não recolheu o preparo, bem como, não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça em primeira instância. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A recorrente teria se olvidado da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, devendo observar o art. 1.007, parágrafo quarto. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004